Tribunal: STF
Processo: ARE 1519248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ININTERRUPTO DE SERVIÇO PÚBLICO COM PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ISSEM E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA MUNICIPALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS REGISTRO FUCIONAIS QUE COMPETE AO ENTE MUNICIPAL. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO E DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. AVENTADA QUEBRA DE VINCULO A IMPOSSIBILITAR A CONCESSÃO DA INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. PERÍODO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS ENTRE A EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ESTADUAL E A POSSE DO CARGO EFETIVO MUNICIPAL. PERÍODO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR A INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO À APOSENTADORIA NA MODALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, COM OS REDUTORES DA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA MAGISTÉRIO MANTIDA. PRECEDENTES. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES ATRASADOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL DESSA CONDENAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA COM ESSA RETIFICAÇÃO. RECURSO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM. RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO ESTADO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. NO MAIS, CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003; e 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [C]ompulsando-se os autos, verifica-se que a controvérsia foi minuciosa e proficientemente analisada pela respeitável sentença da lavra da MMª. Juíza, Dra. Candida Inês Zoellner Brugnoli, que culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava, razão pela qual, evitando-se desnecessária tautologia, seus fundamentos ora são adotados como razão de decidir neste voto:



    [...]



    II.d. Mérito



    A parte autora foi admitida como professora do Estado de Santa Catarina em 23.02.1995 e pediu a exoneração do serviço público estadual para assunção no cargo municipal, com registro da saída dos quadros estaduais em 09.02.2004 (Evento 3, PROCADM1, fl. 8).



    Em seguida, ingressou como professora nos quadros do Município de Jaraguá do Sul, com nomeação em 04.02.2004 e posse em 16.02.2004 (Evento 3, PROCADM1, fls. 23 e 24).



    Observa-se, portanto, que transcorreram apenas 5 (cinco) dias úteis entre a exoneração no cargo estadual e a posse no cargo municipal.



    II.d.1. Ausência de interrupção no exercício de serviço público 



    Pondero, desde já, que a breve interrupção havida entre a saída do serviço público estadual e a entrada no cargo no serviço público municipal, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, transcorridos entre 09.02.2004 e 16.02.2004, não tem o condão de descaracterizar o direito da servidora.



    A esse respeito, a jurisprudência, em casos com contornos muito semelhantes, já decidiu que, em intervalos mínimos, não seria razoável reconhecer a quebra do vínculo, sob pena de afronta à razoabilidade [.]



    [...]



    Nesse tocante, adoto como razões de decidir, o inteiro teor da Apelação Cível n. 5048573- 88.2017.4.04.7000, acórdão segundo o qual "Embora objetivamente haja um recorte por um período muito curto de apenas [5 dias úteis] entre uma posse ou outra, a situação não remete a uma irregularidade, que não pode produzir efeitos jurídicos com o fito de causar a quebra do vínculo público.



    As razões para a qual tal interrupção (5 dias úteis) podem ser várias, desde erro na contabilidade do autor, ou adiamento da posse prevista em relação ao termo de exoneração previamente enviado, equívoco em relação ao registro da exoneração quanto ao termo anterior ou mesmo (muito provavelmente) em função de uma inocente falta de atenção ou de orientação jurídica por parte do servidor público.



    Não obstante, desimporta efetivamente o motivo que levou à interrupção objetiva. Ausente a intenção de interromper o vínculo — aferível pelo histórico de vínculos laborais e pelo lapso objetivo de [5 dias úteis] —, somada, ainda, à absoluta insignificância que estes [5 dias] representam diante de um vínculo que perdura por [mais de 22 anos] de trabalhos prestados ao Poder Público, é inabalável a convicção de que tal interrupção nada deveria representar de efeito jurídico, quanto menos efeito tão gravoso como o de retirar o direito à paridade integral. Diante do princípio da razoabilidade, observado o princípio constitucional do devido processo no sentido substancial, deve-se considerar a quebra do vínculo por 3 dias como uma mera irregularidade de somenos importância para a aferição do regime jurídico em que se enquadra a aposentadoria do autor.



    Reforçando este raciocínio, nas circunstâncias dos autos, não pode um pequeno equívoco de [5 dias úteis] na contagem de datas levar a tão drástica consequência para a vida pessoal daquele que permaneceu por [mais de 22 anos] contribuindo para com o Poder Público, o que é decorrência não apenas da razoabilidade (mas também principalmente em razão desta), mas da moralidade e da boa-fé objetiva e dever de cooperação que deve nortear a relação entre um servidor público e a administração" (TRF4, AC 5048573-88.2017.4.04.7000, Rel. Des. Rogerio Favreto, j. em 11.05.2022).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente